Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. AFERIÇÃO DO CENÁRIO ATUAL. DEVER DE ALIMENTAR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE.. MANUTENÇÃO DA POSSIBILIDADE DO PAI. PERCENTUAL FIXADO NA INSTÂNCIA A QUO DE UM SALÁRIO MÍNIMO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DO PAI. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo dispõem os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.

2. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.

3. As bases da fixação dos alimentos (necessidade e possibilidade) podem alterar-se ao longo do tempo, sendo possível a readequação da prestação, de modo a atender nova situação fática, uma vez que o provimento judicial que fixa os alimentos rege-se pela cláusula rebus sic stantibus. No entanto, considerando que as necessidades do alimentando somente se ampliaram com o decurso do tempo e, porquanto as razões de fato alegadas pelo alimentante ao pedir a revisão não se mostraram suficientes para a redução pretendida, a manutenção da fixação objeto do pedido de revisão é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido